Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-50.2020.8.07.0021
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. QUITAÇÃO DAS TAXAS ANTERIORES. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.345 do Código Civil, o adquirente da unidade deve ser responsabilizado pelos débitos do alienante, com relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios, diante da natureza propter rem da obrigação.
2. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na hipótese, cumpria ao adquirente apresentar comprovante dos pagamentos ou certidão de nada consta de débitos condominiais à época da aquisição dos direitos sobre o imóvel, o que não ocorreu.
3. Não há incorreção do valor da causa quando a quantia atribuída reflete exatamente o valor pretendido pelo credor, nos moldes do art. 292, I, do Código de Processo Civil.
4. Diante da procedência do pedido do condomínio e da ausência de comprovação da narrativa fática do devedor, não há que se falar em litigância de má-fé do autor.
5. Recurso conhecido e não provido.